Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-34.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-34.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (EMBARGANTE), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito dos embargantes ao recebimento de honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 10.000,00. A parte embargante alegou omissão e obscuridade no julgamento quanto à aplicação do § 2º do art. 85 do CPC e à justificativa para adoção do critério equitativo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade:
(i) por não analisar fundamentos da apelação referentes à fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou benefício econômico obtido; e
(ii) por supostamente haver contradição entre o reconhecimento da ineficácia do acordo em relação aos advogados e o uso desse mesmo acordo como parâmetro para fixação dos honorários por equidade.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada os critérios legais do art. 85 do CPC, inclusive quanto à inaplicabilidade do § 2
o
, optando justificadamente pela fixação por equidade, conforme autorizado pelo § 8
o
do mesmo artigo, diante das peculiaridades do caso.

4. A decisão embargada apresentou motivação suficiente, demonstrando que a aplicação do percentual legal resultaria em valor desproporcional, sendo mais adequada, no caso concreto, a valoração equitativa com base no benefício econômico aferido e demais circunstâncias processuais.

5. Inexiste contradição no uso do acordo celebrado entre as partes como elemento contextual para mensurar a razoabilidade da verba, sem que isso importe em eficácia jurídica do pacto quanto aos advogados, especialmente na ausência de cláusula expressa de renúncia.

6. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do julgado, salvo nos casos de vício material, o que não se verifica.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8
o
, do CPC, desde que devidamente fundamentada. 2. A utilização de elementos do acordo celebrado entre as partes como parâmetro de razoabilidade da verba honorária não implica sua eficácia em relação aos advogados, quando ausente cláusula expressa de renúncia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2
o
e 8
o
; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento à Apelação por eles interpostas para reconhecer o direito ao recebimento da verba honorária, mas fixou-a, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes expostos na Apelação, notadamente quanto à possibilidade de aplicação dos parâmetros legais de fixação dos honorários, bem como ao não justificar, de forma clara, a adoção da equidade.

Alegam que o acórdão não analisou o pedido específico para que os honorários fossem arbitrados com base em percentual sobre o valor da causa ou do benefício econômico obtido, que no caso seria facilmente mensurável, alcançando a quantia de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), resultante da diferença entre a proposta inicial do aluguel feita pelo Banco do Brasil e o valor efetivamente pactuado no acordo homologado.

Argumentam que a omissão compromete a motivação do julgado, na medida em que não há justificativa plausível para aplicação da norma excepcional do §8
o
do art. 85 do CPC, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

Sustentam que há obscuridade no trecho da decisão que, embora reconheça que o acordo celebrado entre as partes não produz efeitos em relação aos advogados, utiliza esse mesmo acordo como fundamento para limitar a verba honorária, criando contradição entre a ineficácia reconhecida do ajuste em relação aos patronos e a fixação dos honorários em valor inferior ao legalmente previsto.

Apontam que, sendo os honorários autônomos e pertencentes aos advogados, o critério de sua fixação deveria observar os parâmetros legais estabelecidos no §2
o
do art. 85 do CPC, e não um acordo do qual sequer participaram e que não os vincula.

Ao final, requerem o acolhimento dos Embargos para que sejam sanadas as omissões e esclarecida a obscuridade apontadas, com a consequente modificação do julgado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para fins de aplicação do critério legal previsto no art. 85, §2
o
, do CPC, afastando-se a apreciação por equidade.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 280355387, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento à Apelação por eles interpostas para reconhecer o direito ao recebimento da verba honorária, mas fixou-a, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando detidamente as razões recursais e o conteúdo do acórdão embargado, verifico que não se configuram quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isso porque, contrariamente ao que sustentam os Embargantes, os temas por eles suscitados foram expressamente enfrentados e devidamente fundamentados no voto condutor, inclusive com a devida menção ao conteúdo do art. 85, do CPCl, com destaque para os critérios objetivos ali previstos e também para a hipótese excepcional do §8
o
do referido artigo, adotada como adequada à situação dos autos.

A leitura integral do acórdão recorrido revela que houve pronunciamento claro sobre os fundamentos jurídicos aplicáveis à hipótese, especialmente no que se refere à mensuração do valor do aluguel obtido em sede de acordo entre as partes, sendo reconhecido que o valor fixado (R$ 38.000,00) aproximou-se mais da quantia defendida na contestação (R$ 41.055,27), do que daquela postulada na petição inicial (R$ 20.000,00), o que evidenciou, por si, um benefício econômico concreto à parte representada pelos patronos Embargantes.

Entrementes, mesmo diante dessa realidade, este Colegiado optou conscientemente por aplicar o critério da equidade, justificando, de forma fundamentada, que a aplicação direta dos percentuais previstos no §2
o
do art. 85 do CPC, naquele caso específico, resultaria em fixação de verba em montante desproporcional.

Com efeito, o acórdão assentou, com clareza, que a fixação por equidade não representa desvalorização da atuação dos advogados, mas sim a observância à proporcionalidade e adequação da verba em face das particularidades do caso, inclusive mencionando o tempo de tramitação processual, a natureza da causa e a existência de acordo entre as partes litigantes como fatores relevantes para a formação do convencimento.

Nesse sentido, ao contrário do que alegam os Embargantes, a questão relativa à aplicação do art. 85, §2
o
, do CPC, foi analisada e afastada, mediante motivação suficiente e consentânea com os elementos constantes dos autos. Não se cuida, pois, de omissão, mas de divergência quanto ao mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Igualmente, não há que se falar em contradição interna, pois o acórdão atacado reconheceu a ineficácia do acordo no que toca à renúncia dos honorários por parte dos patronos, exatamente por inexistirem cláusulas nesse sentido e por não terem os advogados participado do ato.

Todavia, isso não impede que o conteúdo objetivo do acordo seja considerado como elemento contextual de análise da razoabilidade da verba honorária, o que, aliás, se revela compatível com o poder de valoração do Julgador diante das peculiaridades da causa.

O acordo, portanto, não foi utilizado como fonte de limitação da verba honorária em razão de produzir efeitos sobre os advogados, mas sim como elemento do contexto fático da demanda, que contribuiu para a formação do juízo de equidade exercido na fixação da sucumbência.

Dessa forma, embora compreensível o inconformismo dos Recorrentes, o que se constata é que o recurso manejado tem por objetivo a revisão do mérito do julgamento, com a substituição do critério de equidade pelo percentual pretendido com base no §2
o
do art. 85 do CPC, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, salvo quando constatados os vícios legais, que, na hipótese, não estão presentes.

O dever de motivação não impõe ao Julgador o enfrentamento exauriente de todos os argumentos das partes, mas sim a exposição clara e coerente das razões do seu convencimento. Tendo sido apreciadas as matérias pertinentes, conforme se extrai da leitura do
decisum
recorrido, não há nulidade ou deficiência a ser sanada.

Dessa forma, é certo que o acórdão embargado se encontra devidamente motivado, com análise dos pontos relevantes suscitados pelas partes, bem assim que os presentes Declaratórios foram opostos na tentativa de reabrir discussão sobre matéria que já foi decidida à luz dos elementos constantes dos autos, o que desborda dos limites legais do recurso.

Por tais considerações, a rejeição é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jeancarlo Ribeiro e Alexandre Lima Rossoni,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025